Tribunal: TJES
Processo: 5001286-71.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-71.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE PRATA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001286-71.2024.8.08.0006

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANDRÉ PRATA COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, objetivando o fornecimento do medicamento Natalizumabe 300mg para tratamento de Esclerose Múltipla Intermitente Recorrente. A demanda foi extinta sem resolução do mérito em razão da satisfação administrativa da pretensão e posterior substituição terapêutica, tendo sido os entes públicos condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Estado requer a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas ajuizadas contra o Poder Público para fornecimento de prestações de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou arbitrados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313, firmou entendimento vinculante no sentido de que os honorários advocatícios nas demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. A prestação em saúde possui natureza personalíssima e existencial, não se incorporando ao patrimônio jurídico do autor nem configurando proveito econômico mensurável para fins de cálculo da verba sucumbencial.

5. O valor do medicamento ou tratamento não constitui base adequada para fixação de honorários advocatícios em ações que versam sobre o direito fundamental à saúde.

6. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento equitativo dos honorários quando o proveito econômico for inestimável, hipótese caracterizada nas demandas de fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos.

7. A fixação da verba honorária em percentual sobre o custo estimado do tratamento destoa da orientação firmada pelo STJ no Tema 1.313 e da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

8. O arbitramento dos honorários no valor de R$ 1.500,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e a baixa complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. O fornecimento de medicamento ou tratamento médico possui natureza personalíssima e não configura proveito econômico mensurável para fins de fixação de honorários sucumbenciais.

3. O valor do medicamento ou da terapêutica não pode servir como base de cálculo da verba honorária em ações de saúde pública.

4. A fixação equitativa dos honorários em demandas de saúde atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pelo CPC e pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A, e 291.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025 (Tema 1.313); TJES, AC 5010754-35.2024.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 19.12.2025; TJES, AC 5001397-12.2023.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 06.10.2025; TJES, AC 5015049-51.2025.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 14.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso de apelacao civel, para reformar parcialmente a sentenca e fixar os honorarios sucumbenciais por apreciacao equitativa (art. 85, 8, CPC), arbitrando-os em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001286-71.2024.8.08.0006

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANDRÉ PRATA COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 18739845) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
ANDRÉ PRATA COSTA
em desfavor do apelante e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do cumprimento administrativo da pretensão.

Na oportunidade, condenou ambos os requeridos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 18739848), o ente estatal sustenta, em síntese, que nas demandas que objetivam prestações de saúde, por envolverem direitos existenciais e inestimáveis, a verba honorária não deve ser fixada em percentual sobre o valor da causa, mas sim mediante o critério da equidade. Invoca a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.313, requerendo a reforma do decisum para que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Segundo se depreende, a lide originária versava sobre o fornecimento do medicamento Natalizumabe 300mg para o tratamento de Esclerose Múltipla Intermitente Recorrente, tendo o feito sido extinto sem resolução de mérito em razão da satisfação administrativa da pretensão e posterior substituição da terapêutica.

A sentença hostilizada julgou extinta a demanda por perda do objeto, mas imputou ao Estado o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, por compreender que o Poder Público deu causa ao ajuizamento da ação.

Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente a aferir o critério adequado para a fixação da verba honorária sucumbencial em demandas que envolvem o direito à saúde pública.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação em sede de recurso repetitivo (Tema 1313) no sentido de que
"nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
. A propósito, confira-se o aresto vinculante:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2.
Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3.
Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.
Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196).
A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4.
O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento.
Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5.
O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6.
O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público.
O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese:
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

[...] (REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

O entendimento já vem sendo adotado pelos Tribunais Pátrios, inclusive por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
TEMA 1313/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina, que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio, pelo ente estatal, de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da autora (implante de neuromodulador sacral). A insurgência recursal limita-se à forma de fixação dos honorários advocatícios, sustentando o apelante que, por se tratar de demanda de valor inestimável, devem ser arbitrados por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que versam sobre direito à saúde e envolvem obrigação de fazer com proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC e a tese firmada no Tema 1313/STJ
. III. RAZÕES DE DECIDIR
As demandas judiciais que tratam do fornecimento de medicamentos, insumos, cirurgias ou tratamentos médicos têm valor econômico inestimável, pois dizem respeito à proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 6º e art. 196). A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, §8º-A, do CPC (Tema 1313).
[...]

(TJES - AC 5010754-35.2024.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Data: 19/12/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOENÇA DE CROHN. USTEQUINUMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCORPORAÇÃO POSTERIOR À RENAME.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. [...]
A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa não se mostra adequada em ações de saúde, por não refletir o conteúdo econômico real da demanda, conforme entendimento pacificado no Tema 1313 do STJ, devendo a verba ser arbitrada por equidade, com base na complexidade da causa e no tempo de tramitação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento das ações de fornecimento de medicamentos ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF permanece com a Justiça Estadual. 2. O Estado possui responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, independentemente da ausência de previsão nos protocolos à época da propositura da ação. 3. A prescrição médica fundamentada prevalece sobre o parecer técnico do NATJUS quando demonstrada a ineficácia das alternativas padronizadas e a urgência do tratamento. 4.
Em ações de saúde ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, independentemente do valor da causa, conforme entendimento do Tema 1313 do STJ.
(TJES - AC 5001397-12.2023.8.08.0064, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 06/10/2025)

EMENTA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313, DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se, em demanda que versa sobre fornecimento de medicamento pelo Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou arbitrados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 8º, do CPC, autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 4.
Nas demandas que versam sobre prestações em saúde, o objeto da condenação não se incorpora ao patrimônio do autor nem se traduz em proveito econômico mensurável, o que caracteriza hipótese de proveito econômico inestimável. 5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, firmou entendimento de que, nas ações em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo vem aplicando o referido entendimento em casos análogos, adotando o critério equitativo para a fixação da verba honorária em demandas envolvendo fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde. 7. Considerados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a natureza da causa, o trabalho realizado pelo patrono da parte autora e a baixa complexidade da demanda, mostra-se adequado o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 1.500,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. (TJES - AC 5015049-51.2025.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14/04/2026)

A compreensão jurisprudencial consolidada baseia-se na premissa de que a prestação em saúde (procedimento, medicamento ou tecnologia) possui caráter personalíssimo e existencial, não se transferindo ao patrimônio do autor nem configurando proveito econômico imediato e mensurável para fins de base de cálculo da sucumbência. Assim, o objeto da condenação em tais ações é de valor inestimável, o que atrai a incidência da regra subsidiária prevista no art. 85, § 8º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em exame, observa-se que o Juízo de origem arbitrou a verba honorária em percentual (10%) incidente sobre o custo estimado do tratamento (R$ 33.326,88). Contudo, tal metodologia destoa do precedente vinculante supramencionado, na medida em que o valor do medicamento não deve servir de baliza direta para a remuneração do causídico nestas hipóteses específicas.

Nessa perspectiva, à luz do precedente vinculante e, considerando o zelo profissional demonstrado, o tempo de tramitação do feito e a natureza da demanda, revela-se adequado o arbitramento da verba sucumbencial no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor este que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade esculpidos no art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), arbitrando-os em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.